Tribunal: TRF3
Processo: 5006943-71.2018.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
Órgão colegiado: 1a TURMA ESPECIALIZADA,
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
160/208)

5006943-71.2018.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL. REVISÃO. PENSÃO POR MORTE. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO RE N. 870.947. DESNECESSIDADE. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. REVISÃO DA RMI DO BENEFÍCIO PRIMITIVO INSTITUIDOR. DIREITO À REVISÃO DA PENSÃO POR MORTE POR DECORRÊNCIA LÓGICA. PRIMEIRO REAJUSTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 201, §4o, DA CF/1988 E 41 DA LEI N. 8.213/1991. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONSECTÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUCUMBÊNCIA.

- Não prospera o pleito de suspensão do feito até pronunciamento definitivo do Tema n. 810, uma vez que o C. STF afastou a incidência da Taxa Referência (TR) e decidiu, nos embargos declaratórios aviados no RE 870.947/SE, pela não modulação dos efeitos.

- O artigo 144 da Lei n. 8.213/1991 determinou que todos os benefícios previdenciários, concedidos entre 5/10/1988 e o termo inicial dos efeitos da Lei n. 8.213/91, ocorrido em 5/4/1991, fossem revisados de acordo com o novo Plano de Benefícios da Pr

Inteiro teor:
160/208)

5006943-71.2018.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL. REVISÃO. PENSÃO POR MORTE. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO RE N. 870.947. DESNECESSIDADE. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. REVISÃO DA RMI DO BENEFÍCIO PRIMITIVO INSTITUIDOR. DIREITO À REVISÃO DA PENSÃO POR MORTE POR DECORRÊNCIA LÓGICA. PRIMEIRO REAJUSTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 201, §4o, DA CF/1988 E 41 DA LEI N. 8.213/1991. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONSECTÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUCUMBÊNCIA.

- Não prospera o pleito de suspensão do feito até pronunciamento definitivo do Tema n. 810, uma vez que o C. STF afastou a incidência da Taxa Referência (TR) e decidiu, nos embargos declaratórios aviados no RE 870.947/SE, pela não modulação dos efeitos.

- O artigo 144 da Lei n. 8.213/1991 determinou que todos os benefícios previdenciários, concedidos entre 5/10/1988 e o termo inicial dos efeitos da Lei n. 8.213/91, ocorrido em 5/4/1991, fossem revisados de acordo com o novo Plano de Benefícios da Previdência Social, mediante recálculo da renda mensal inicial, com atualização dos trinta e seis últimos salários-de-contribuição pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC (artigo 31 da Lei n. 8.213/1991).

- Típica obrigação de fazer a cargo da autarquia, consistente no recálculo da aposentadoria do segurado instituidor e na implantação, sem solução de continuidade, de pensão por morte já devidamente reajustada por força de revisão do benefício primitivo. Precedentes.

- Inteligência do artigo 75 da Lei n. 8.213/1991.

- O legislador constituinte de 1988, ao criar o novo sistema público previdenciário erigiu normas constitucionais de eficácia plena, limitada e algumas outras de evidente caráter transitório, como o artigo 202.

- A Constituição Federal assegurou que os reajustamentos dos benefícios previdenciários seriam efetuados de molde a preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, observados os critérios estabelecidos em lei ordinária. A lei ordinária, portanto, que estabeleceu os critérios de reajustamento dos benefícios.

- Acerca dos princípios da irredutibilidade e da preservação do valor dos benefícios, há precedentes do C. STJ afastando sua ofensa a aplicação de índices fixados em lei.

- Fixado o indexador para o reajuste dos benefícios previdenciários, conforme disposto na legislação previdenciária (art. 41 da Lei n. 8.213/91), cumprido está o mandamento constitucional, não havendo violação ao princípio da irredutibilidade e ao princípio da preservação do valor real (CF, art. 194, IV, e art. 201, § 4o); nominalmente, não houve diminuição do valor do benefício. Precedentes.

- A correção monetária deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, utilizando-se o IPCA-E, afastada a incidência da Taxa Referencial (TR). Repercussão Geral no RE n. 870.947.

- Os juros moratórios devem ser contados da citação, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, até a vigência do CC/2002 (11/1/2003), quando esse percentual foi elevado a 1% (um por cento) ao mês, utilizando-se, a partir de julho de 2009, a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança (Repercussão Geral no RE n. 870.947), observada, quanto ao termo final de sua incidência, a tese firmada em Repercussão Geral no RE n. 579.431.

- A Autarquia Previdenciária está isenta das custas processuais no Estado de São Paulo. Contudo, essa isenção não a exime do pagamento das custas e despesas processuais em restituição à parte autora, por força da sucumbência, na hipótese de pagamento prévio.

- Os valores recebidos na esfera administrativa deverão ser compensados por ocasião da liquidação do julgado.

- Mantida a sucumbência, deve a parte autora arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa corrigido, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 4o, III, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo estatuto processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

- Apelo do INSS conhecido e parcialmente provido.

- Apelo da parte autora conhecido e desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006943-71.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: IVONETE MARTINS DE SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogados do(a) APELANTE: RUBENS GARCIA FILHO - SP108148-A, SERGIO FRANCISCO COIMBRA MAGALHAES - SP71432-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, IVONETE MARTINS DE SOUZA

Advogados do(a) APELADO: RUBENS GARCIA FILHO - SP108148-A, SERGIO FRANCISCO COIMBRA MAGALHAES - SP71432-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006943-71.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: IVONETE MARTINS DE SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogados do(a) APELANTE: RUBENS GARCIA FILHO - SP108148-A, SERGIO FRANCISCO COIMBRA MAGALHAES - SP71432-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, IVONETE MARTINS DE SOUZA

Advogados do(a) APELADO: RUBENS GARCIA FILHO - SP108148-A, SERGIO FRANCISCO COIMBRA MAGALHAES - SP71432-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: trata-se de ação de conhecimento proposta em face do INSS, na qual a parte autora reivindica o recálculo da renda mensal inicial de sua pensão por morte.

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido “(...) para condenar o INSS a revisar o benefício de aposentadoria especial (NB 46/085.070.645-9) do falecido esposo da Autora, e consequentemente revisar a renda mensal inicial da pensão por morte (NB 21/088.012.598-5), desde 1o de junho de 1992, nos termos do artigo 144 da Lei no 8.213/91, aplicando àquele benefício originário o coeficiente de 100% do salário de benefício apurado (...)”. Ademais, fixou os consectários e a sucumbência reciproca, à razão de 10%, sobre o valor da causa, devidos pela parte autora e percentual, sobre a condenação, protraído para a fase de liquidação a cargo da parte ré.

Inconformada, a parte autora apelou, enfatizando a necessidade de incidência da atualização monetária, sobre a renda recalculada, pelo INPC integral, a fim de garantir o valor real, à luz do art. 41 da Lei n. 8.213/1991.

Ao final, postula a reforma parcial do julgado com o reconhecimento do cálculo que entende devido, de R$ 486.594,00 para março/2018.

O INSS também recorreu, invocando, preambularmente, a prescrição quinquenal e a falta de interesse processual da parte autora recorrida. Cautelarmente, pugnou por suspensão do feito até o trânsito em julgado do RE n. 870.947-SE, senão aplicação da TR, nos termos da Lei n. 11.960/2009.

Prequestionou a matéria para fins recursais.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Egrégia Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006943-71.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: IVONETE MARTINS DE SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogados do(a) APELANTE: RUBENS GARCIA FILHO - SP108148-A, SERGIO FRANCISCO COIMBRA MAGALHAES - SP71432-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, IVONETE MARTINS DE SOUZA

Advogados do(a) APELADO: RUBENS GARCIA FILHO - SP108148-A, SERGIO FRANCISCO COIMBRA MAGALHAES - SP71432-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: conheço dos apelos das partes, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, assinalo que qualquer discussão acerca do quantum devido fica reservada à fase própria de liquidação.

Afasto a prejudicial de prescrição quinquenal, alegada pelo INSS, pois até janeiro de 2016 a parte autora discutia administrativamente a correção do valor de sua pensão por morte, exsurgindo, igualmente, seu interesse processual nesta causa.

No mais, não prospera o pleito de suspensão do feito até pronunciamento definitivo do Tema n. 810, uma vez que o Colendo Supremo Tribunal Federal já afastou a incidência da Taxa Referência (TR) e decidiu, nos embargos declaratórios aviados no RE 870.947/SE, pela não modulação dos efeitos (cf. ATA DE JULGAMENTO N. 36, de 3/10/2019, DJE n. 227, divulgado em 17/10/2019).

Do artigo 144 da Lei n. 8.213/1991

Na questão de fundo, a parte autora sustenta ser titular de pensão por morte (NB n. 21/088.012.598-5, DIB 23/9/1990), derivada de aposentadoria especial (NB n. 46/085.070.645-9, DIB 2/5/1990), ambos os benefícios concedidos no denominado período “buraco negro”. Contudo, relata: (i) omissão da autarquia no cumprimento do artigo 144 da Lei n. 8.213/1991; (ii) equívoco na apuração do salário-de-benefício de sua pensão por morte e nos índices de reajustamento pós concessão.

Com relação ao recálculo do benefício no “buracão negro”, compulsados os autos, causa, de fato, estranheza a conduta da autarquia de deixar de promover satisfatoriamente o recálculo das prestações previdenciárias citadas, consoante assegurado pelo artigo 202, caput, da Constituição Federal, a ponto de a discussão se arrastar no âmbito administrativo até janeiro de 2016 (fls. 445/449, Id 94405654).

De todo modo, como se sabe, o artigo 144 da Lei n. 8.213/1991 determinou que todos os benefícios previdenciários, concedidos entre 5/10/1988 e o termo inicial dos efeitos da Lei n. 8.213/1991, ocorrido em 5/4/1991, fossem revisados de acordo com o novo Plano de Benefícios da Previdência Social, mediante recálculo da renda mensal inicial, com atualização dos trinta e seis últimos salários-de-contribuição pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC (artigo 31 da Lei n. 8.213/1991).

Entretanto, por força de seu parágrafo único, os efeitos financeiros desta revisão seriam devidos aos segurados somente a partir da competência junho de 1992, sem direito a diferenças retroativas (de outubro de 1988 a maio de 1992).

Anoto que a constitucionalidade do artigo 144 da Lei n. 8.213/1991 foi reconhecida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, ao decidir que a norma do artigo 202, caput, da Constituição, dependia de regulamentação: “RE n. 193.456-5/RS, Plenário, rel. para acórdão Min. Maurício Corrêa, DJ 7/11/97”.

Dito isso, trata-se de típica obrigação de fazer a cargo da autarquia, consistente no recálculo da aposentadoria do segurado instituidor e na implantação, sem solução de continuidade, de pensão por morte já devidamente reajustada por força de revisão do benefício primitivo.

Como bem analisado pelo Juízo singular, revisados os proventos de aposentadoria percebida pelo instituidor da pensão por morte, a dependente pensionista, por decorrência lógica, também possui direito ao recálculo da RMI de seu benefício.

Nesse sentido, é a iterativa jurisprudência (em destaque):

“PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO DA RMI DO BENEFÍCIO ORIGINÁRIOS. DIREITO Á REVISÃO DA RMI DA PENSÃO. Revisado, por via judicial, a RMI, da aposentadoria percebida pelo instituidor da pensão, a dependente pensionista tem direito à revisão da RMI da pensão por morte”. (TRF4, APELREEX 0006553-02.2014.4.04.9999, QUINTA TURMA, Relatora TAÍS SCHILLING FERRAZ, D.E. 11/10/2016)

“PREVIDENCIÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA – REVISÃO DE RMI – ORTN/OTN – LEI No 6.423/77 – BENEFÍCIO INSTITUIDOR DE PENSÃO POR MORTE COM REFLEXOS NA MESMA – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SÚMULA 111 DO STJ – REMESSA PARCIALMENTE PROVIDA.

I - No presente caso, o benefício da parte autora é uma pensão por morte com início em 06/04/93 (fl. 09) originária de uma aposentadoria por tempo de serviço com início em 01/02/80 (fl. 11). A sentença, ao condenar o INSS a recalcular a RMI aplicando a ORTN/OTN como índice de correção monetária dos 24 salários-de-contribuição anteriores aos 12 últimos, o fez para o benefício originário que faz jus à referida revisão, sendo que a pensão por morte da autora sofrerá reflexos, razão pela qual não merece reforma a decisão de primeiro grau em relação à aplicação da revisão. II - Os honorários advocatícios incidem apenas sobre parcelas vencidas (Súmula 111 do STJ). III – Remessa necessária parcialmente provida”. (TRF2, REMESSA EX OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL, pr. 0000977-36.2006.4.02.5158, Órgão julgador: 1a TURMA ESPECIALIZADA, Data de decisão: 22/02/2011, Data de disponibilização: 02/03/2011, Rel. ALUISIO MENDES)

Ademais, insta observar o comando do artigo 75 da Lei n. 8.213/1991: "O valor mensal da pensão por morte será de cem por cento do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu falecimento, observado o disposto no art. 33 desta lei" (destaquei).

Dos índices de reajustamento

Discutem-se, ainda, os critérios de reajuste dos benefícios previdenciários como forma de manutenção do valor real.

A parte autora aponta suposto prejuízo em seu benefício, em decorrência do "1o reajuste"; busca a recomposição de defasagem financeira operada no benefício primitivo e, consequentemente, em sua pensão.

A pretensão de manutenção da paridade, entre o valor do benefício originário na data da concessão e o benefício derivado, não encontra amparo legal ou constitucional.

O legislador constituinte de 1988, ao criar o novo sistema público previdenciário, agora sob o manto constitucional, erigiu normas constitucionais de eficácia plena, limitada e algumas outras de evidente caráter transitório.

Entre as regras constitucionais de eficácia limitada, que dependem de lei específica para sua incidência, encontra-se a estatuída no artigo 202, caput, da CF/1988.

A mesma Constituição Federal assegurou que os reajustamentos dos benefícios previdenciários seriam efetuados de molde a preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, observados os critérios estabelecidos em lei ordinária. Conforme entendimento dominante, cuida-se de norma desprovida de autoaplicabilidade.

Assim dispõe o artigo 201, §4o, da CF/1988:

"(...)

§ 4o É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios definidos em lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)

(...)".

A lei ordinária que estabeleceu os critérios de reajustamento dos benefícios, com a implantação do Plano de Benefícios, após o advento da Constituição, foi a Lei n. 8.213/1991 que, no artigo 41, II, estabeleceu o INPC do IBGE como índice de reajuste, posteriormente substituído pelo IRSM (art. 9o da Lei n. 8542/92) e alterado depois pela Lei n. 8.700/1993; IPC-r (Lei n. 8.880/1994); novamente o INPC (MP 1.053/1995); IGP-DI (MP 1.415/1996) e, finalmente, a partir de 1997 de acordo com as Medidas Provisórias 1.572-1/1997 (junho de 1997), reeditada posteriormente sob o n. 1.609, 1.663-10/1998 (junho de 1998); 1.824/1999 (junho de 1999); 2022-17/2000 (junho de 2000) e 2.129/2001 (junho de 2001), sucedida pela MP 2.187-11/2001, que estabeleceu novos parâmetros necessários para a definição de índice de reajuste dos benefícios previdenciários, remetendo ao regulamento a definição do respectivo percentual, sendo que em 2001 foi estabelecido pelo Decreto n. 3.826/01, e em 2002 foi estabelecido pelo Decreto n. 4.249/02. Por fim, a Lei n. 11.430/2006 volta a adotar o INPC para fins de correção das rendas mensais.

Eis a regra atual:

"Art. 41-A. O valor dos benefícios em manutenção será reajustado, anualmente, na mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas datas de início ou do último reajustamento , com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. (Incluído pela Lei no 11.430, de 2006)

§ 1o Nenhum benefício reajustado poderá exceder o limite máximo do salário-de-benefício na data do reajustamento , respeitados os direitos adquiridos. (Incluído pela Lei no 11.430, de 2006)

(...)".

Acerca dos princípios da irredutibilidade e da preservação do valor dos benefícios, cabe aqui lembrar precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça afastando sua ofensa a aplicação de índices fixados em lei:

Vejam-se (gn):

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE. ÍNDICE INTEGRAL. LEI N.o 8.213/91. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos da firme jurisprudência do STJ, tendo o benefício sido concedido sob a vigência da Lei n.o 8.213/91, incabível a aplicação do índice integral no primeiro reajuste.

2. A aplicação dos índices legais, pelo INSS, para o reajustamento dos benefícios previdenciários não ofende as garantias da irredutibilidade do valor do benefício e da preservação do seu valor real.

3. No aspecto: "É assente nesta Corte o entendimento no sentido da impossibilidade de utilização, para fins de reajuste dos benefícios previdenciários, dos mesmos índices previstos para reajuste dos benefícios de valor mínimo, dos salários-de-contribuição ou do art. 58 do ADCT, porquanto há p revisão legal insculpida no art. 41 da Lei n.o 8.213/91 para tanto." (AgRg no Ag 1.190.577/MG, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 30/11/2011).

4. Agravo regimental a que se nega provimento."

(STJ, AgRg no AREsp 74447/MG, Rel. Min. Og Fernandes, 6T, j. 28/2/2012, DJe 12/3/2012)

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DO VALOR REAL. REAJUSTE. JUNHO DE 1997, 1999 E 2000. IGP-DI. INAPLICABILIDADE.

I - Os critérios pertinentes à preservação do valor real dos benefícios previdenciários foram definidos com o advento da Lei no 8.213/91, que dispôs sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social. O critério de reajuste previsto no art. 41 da supracitada lei, qual seja, o INPC, foi sucedido pela Lei no 8.542/92, que estabeleceu o IRSM, e pela Lei no 8.880/94, que instituiu o IPC-r. Com o advento da Lei no 9.711/98, o critério a ser aplicado no cálculo dos benefícios foi novamente alterado, instituindo-se o igp-di , conforme dicção do art. 7o da Lei no 9.711/98. Posteriormente foi realizada nova modificação com o advento da MP n.o 2.022-17, de 23/05/00, sucessivamente reeditada até a MP n.o 2.187-13, de 24/08/01.

II - Portanto, o índice a ser utilizado é aquele previsto na lei, não cabendo ao segurado o direito à escolha do percentual que, segundo seu entendimento, melhor refletiria a reposição do valor real do benefício. Precedentes desta Corte e do c. Pretório Excelso.

III - agravo regimental desprovido."

(STJ, AgRg no Ag 734820/DF, proc. 2006/0000040-8; rel. Min. FELIX FISCHER 5T, DJ 30/10/2006, p. 383, v.u.)

Convém ressaltar, por outro lado, que os artigos 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e 5o da Emenda Constitucional n. 41/2003, os quais elevaram o valor máximo dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e para R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), respectivamente, majoraram o limite máximo do salário-de-contribuição, mas não promoveram alterações relativas ao reajustamento do valor dos benefícios em manutenção, o qual permaneceu regulado pelo artigo 41 do Plano de Benefícios, em atendimento ao disposto no citado art. 201, § 4o (§ 2o na redação original), da Carta Republicana.

Apesar de os artigos 20, §1o, e 28, §5o, da Lei n. 8.212/1991 prescreverem que os valores do salário-de-contribuição seriam reajustados na mesma época e com os mesmos índices de reajustamento dos benefícios de prestação continuada, não há disposição legal que autorize interpretação distinta.

Vale dizer: inexiste previsão legal estabelecendo correlação entre a majoração do salário-de-contribuição e o reajustamento dos benefícios em manutenção.

Dessa forma, tem-se que, fixado o indexador para o reajuste dos benefícios previdenciários, conforme disposto na legislação previdenciária (art. 41 da Lei n. 8.213/91), cumprido está o mandamento constitucional, não se cogitando em violação à irredutibilidade e à preservação do valor real (CF, art. 194, IV, e art. 201, § 4o). Isso porque, nominalmente, não houve diminuição do valor do benefício.

Nesse sentido, trago precedentes dos C. STF e STJ:

"1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Reajuste de benefício previdenciário. Interpretação de legislação infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição. Agravo regimental não provido. Não se tolera, em recurso extraordinário, alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da República. 2. PREVIDÊNCIA SOCIAL. Reajuste de benefício de prestação continuada. índices aplicados para atualização do salário-de-benefício. Arts. 20, § 1o e 28, § 5o, da Lei no 8.212/91. Princípios constitucionais da irredutibilidade do valor dos benefícios (Art. 194, IV) e da preservação do valor real dos benefícios (Art. 201, § 4o). Não violação. Precedentes. Agravo regimental improvido. Os índices de atualização dos salários-de-contribuição não se aplicam ao reajuste dos benefícios previdenciários de prestação continuada." (STF, AI 590177 AgR/SC, Rel. Min. Cezar Peluso, 2T, j. 06/03/2007, DJe 26/04/2007)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE. ÍNDICE INTEGRAL. LEI N.o 8.213/91. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos da firme jurisprudência do STJ, tendo o benefício sido concedido sob a vigência da Lei n.o 8.213/91, incabível a aplicação do índice integral no primeiro reajuste.

2. A aplicação dos índices legais, pelo INSS, para o reajustamento dos benefícios previdenciários não ofende as garantias da irredutibilidade do valor do benefício e da preservação do seu valor real.

3. No aspecto: "É assente nesta Corte o entendimento no sentido da impossibilidade de utilização, para fins de reajuste dos benefícios previdenciários, dos mesmos índices previstos para reajuste dos benefícios de valor mínimo, dos salários-de-contribuição ou do art. 58 do ADCT, porquanto há p revisão legal insculpida no art. 41 da Lei n.o 8.213/91 para tanto." (AgRg no Ag 1.190.577/MG, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 30/11/2011).

4. Agravo regimental a que se nega provimento."

(STJ, AgRg no AREsp 74447/MG, Rel. Min. Og Fernandes, 6T, j. 28/02/2012, DJe 12/03/2012)

Cabe frisar, ainda, o fato de que possível incremento verificado na arrecadação previdenciária não importa em repasse automático aos benefícios em manutenção, sobretudo diante de uma base de custeio sabidamente deficitária como a atual.

Essa constatação decorre da própria natureza do regime de repartição simples, o qual preconiza, em essência, justamente o equilíbrio econômico-financeiro do sistema previdenciário, consoante claramente se denota do disposto no artigo 195, §§ 4o e 5o, da CF.

Saliento, ademais, que ao Judiciário não cabe conceder benesses ao sabor dos interessados, quando não previsto o direito no sistema normativo, sob pena de extrapolação dos limites de sua função constitucional (cf. art. 2o da Carta Magna), gerando grave insegurança jurídica.

Nesse passo, a parte autora não faz jus aos reajustes na forma pleiteada.

Portanto, cabível a revisão do benefício da parte autora, nos moldes do julgado “a quo”.

Quanto à correção monetária, esta deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, aplicando-se o IPCA-E (Repercussão Geral no RE n. 870.947, em 20/9/2017).

Fica afastada a incidência da Taxa Referência (TR) na condenação, pois a Suprema Corte, ao apreciar embargos de declaração apresentados nesse recurso extraordinário, decidiu pela não modulação dos efeitos.

Com relação aos juros moratórios, estes devem ser contados da citação (art. 240 do CPC/2015), à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, por força do art. 1.062 do CC/1916, até a vigência do CC/2002 (11/1/2003), quando esse percentual foi elevado a 1% (um por cento) ao mês, nos termos dos artigos 406 do CC/2002 e 161, § 1o, do CTN, utilizando-se, a partir de julho de 2009, a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança, consoante alterações introduzidas no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 pelo art. 5o da Lei n. 11.960/2009 (Repercussão Geral no RE n. 870.947, em 20/9/2017), observada, quanto ao termo final de sua incidência, a tese firmada em Repercussão Geral no RE n. 579.431, em 19/4/2017.

Sobre as custas processuais, no Estado de São Paulo, delas está isenta a Autarquia Previdenciária, a teor do disposto nas Leis Federais n. 6.032/1974, 8.620/1993 e 9.289/1996, bem como nas Leis Estaduais n. 4.952/1985 e 11.608/2003. Contudo, essa isenção não a exime do pagamento das custas e despesas processuais em restituição à parte autora, por força da sucumbência, na hipótese de pagamento prévio.

Possíveis valores não cumulativos recebidos na esfera administrativa deverão ser compensados por ocasião da liquidação do julgado.

Assinalo não ter havido nenhuma infringência à legislação federal apontada ou a dispositivos da Constituição.

Mantida a sucumbência, condeno a parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, ora arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa corrigido, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 4o, III, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo estatuto processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

Diante do exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS para discriminar os consectários, na forma acima estabelecida, e nego provimento ao apelo da parte autora. Mantidos, no mais, os demais termos da decisão recorrida.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL. REVISÃO. PENSÃO POR MORTE. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO RE N. 870.947. DESNECESSIDADE. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. REVISÃO DA RMI DO BENEFÍCIO PRIMITIVO INSTITUIDOR. DIREITO À REVISÃO DA PENSÃO POR MORTE POR DECORRÊNCIA LÓGICA. PRIMEIRO REAJUSTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 201, §4o, DA CF/1988 E 41 DA LEI N. 8.213/1991. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONSECTÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUCUMBÊNCIA.

- Não prospera o pleito de suspensão do feito até pronunciamento definitivo do Tema n. 810, uma vez que o C. STF afastou a incidência da Taxa Referência (TR) e decidiu, nos embargos declaratórios aviados no RE 870.947/SE, pela não modulação dos efeitos.

- O artigo 144 da Lei n. 8.213/1991 determinou que todos os benefícios previdenciários, concedidos entre 5/10/1988 e o termo inicial dos efeitos da Lei n. 8.213/91, ocorrido em 5/4/1991, fossem revisados de acordo com o novo Plano de Benefícios da Previdência Social, mediante recálculo da renda mensal inicial, com atualização dos trinta e seis últimos salários-de-contribuição pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC (artigo 31 da Lei n. 8.213/1991).

- Típica obrigação de fazer a cargo da autarquia, consistente no recálculo da aposentadoria do segurado instituidor e na implantação, sem solução de continuidade, de pensão por morte já devidamente reajustada por força de revisão do benefício primitivo. Precedentes.

- Inteligência do artigo 75 da Lei n. 8.213/1991.

- O legislador constituinte de 1988, ao criar o novo sistema público previdenciário erigiu normas constitucionais de eficácia plena, limitada e algumas outras de evidente caráter transitório, como o artigo 202.

- A Constituição Federal assegurou que os reajustamentos dos benefícios previdenciários seriam efetuados de molde a preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, observados os critérios estabelecidos em lei ordinária. A lei ordinária, portanto, que estabeleceu os critérios de reajustamento dos benefícios.

- Acerca dos princípios da irredutibilidade e da preservação do valor dos benefícios, há precedentes do C. STJ afastando sua ofensa a aplicação de índices fixados em lei.

- Fixado o indexador para o reajuste dos benefícios previdenciários, conforme disposto na legislação previdenciária (art. 41 da Lei n. 8.213/91), cumprido está o mandamento constitucional, não havendo violação ao princípio da irredutibilidade e ao princípio da preservação do valor real (CF, art. 194, IV, e art. 201, § 4o); nominalmente, não houve diminuição do valor do benefício. Precedentes.

- A correção monetária deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, utilizando-se o IPCA-E, afastada a incidência da Taxa Referencial (TR). Repercussão Geral no RE n. 870.947.

- Os juros moratórios devem ser contados da citação, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, até a vigência do CC/2002 (11/1/2003), quando esse percentual foi elevado a 1% (um por cento) ao mês, utilizando-se, a partir de julho de 2009, a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança (Repercussão Geral no RE n. 870.947), observada, quanto ao termo final de sua incidência, a tese firmada em Repercussão Geral no RE n. 579.431.

- A Autarquia Previdenciária está isenta das custas processuais no Estado de São Paulo. Contudo, essa isenção não a exime do pagamento das custas e despesas processuais em restituição à parte autora, por força da sucumbência, na hipótese de pagamento prévio.

- Os valores recebidos na esfera administrativa deverão ser compensados por ocasião da liquidação do julgado.

- Mantida a sucumbência, deve a parte autora arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa corrigido, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 4o, III, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo estatuto processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

- Apelo do INSS conhecido e parcialmente provido.

- Apelo da parte autora conhecido e desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação autárquica e negar provimento ao apelo da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.